Tribunal: TJBA
Processo: 8146532-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146532-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAILA DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA PARTE RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e cancelamento de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), oriundos de alegada ausência de notificação prévia da inscrição de débito feita por instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de notificação prévia da inscrição de informações negativas no SCR configura conduta ilícita; (ii) se há dano moral indenizável decorrente dessa conduta; iii) qual o valor adequado para a indenização, se devida; (iv) se é cabível o cancelamento da inscrição e a condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, em especial o art. 43, § 2º, que exige a comunicação prévia ao consumidor sobre a abertura de cadastro não solicitado. 4. A instituição financeira, ao deixar de comprovar a devida notificação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR, violou dever legal e gerou situação análoga à negativação indevida. 5. O caráter informativo do SCR não afasta seu potencial restritivo e desabonador, sendo notório seu impacto na análise de risco de crédito. 6. A jurisprudência do TJ/BA e do STJ reconhece o dano moral in re ipsa em casos de ausência de notificação para registros no SCR, dispensando prova do prejuízo concreto. 7. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da indenização. 8. Impõe-se a inversão da sucumbência e a exclusão do registro indevido do sistema SCR. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.A ausência de notificação prévia do consumidor sobre a inscrição de informações negativas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura conduta ilícita, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. 2.Tal irregularidade enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto. 3.O SCR, embora classificado como sistema de registro informativo, possui natureza assemelhada a cadastros restritivos, dado seu impacto no mercado de crédito. 4.O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência da Corte. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 98, 99 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8064983-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8079024-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 06.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8146532-46.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LAILA DOS SANTOS FERREIRA e como apelada NEON PAGAMENTOS S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora